Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiros para determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo e impor à embargada a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal nas alegações da apelante; e (ii) definir se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser invertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a imputação das despesas processuais e dos honorários advocatícios foi arguida na origem, o que permite a análise do mérito da pretensão recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 872), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. Se a embargada, mesmo após tomar ciência da alienação do veículo em momento anterior à restrição judicial, insiste na manutenção de atos constritivos sobre o veículo pertencente a terceiro, é imperativa a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.